Tribunal: TJMT
Processo: 0000804-45.1998.8.11.0037
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000804-45.1998.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (APELANTE), BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES - CPF: 220.711.028-19 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (REPRESENTANTE), ESPÓLIO DE NILSON CARLOS DE MORAIS - CPF: 393.123.219-00 (APELADO), JOSE BACALTCHUK - CPF: 280.770.590-15 (ADVOGADO), SEBASTIAO FERREIRA - CPF: 329.239.379-53 (APELADO), NILZA MARIA MACHADO DE MORAIS - CPF: 570.264.759-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), ALEXIA GOMES DA SILVA - CPF: 004.649.911-37 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC Nº: 0000804-45.1998.8.11.0037

APELANTE:

BANCO SISTEMA S/A

APELADO:
NILSON CARLOS DE MORAIS E SEBASTIÃO FERREIRA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO TITULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PRAZO QUINQUENAL – PRESCRIÇÃO CONSUMADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Verifica-se que a suspensão processual por ausência de bens do executado pelo prazo de um ano, na forma do art. 791, III do CPC/73, ocorreu em 1999 e, até a presente data (outubro de 2024) não foi possível a satisfação da obrigação.

2. Nesse contexto, incide a prescrição intercorrente, pois eternizar as demandas afasta a segurança jurídica e a pacificação das relações processuais.

3. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO SISTEMA S/A
, em face da sentença proferida na
Execução de Título Extrajudicial n. 0000804-45.1998.8.11.0037
proposta em desfavor de
NILSON CARLOS DE MORAIS e SEBASTIÃO FERREIRA,
que reconheceu a
prescrição intercorrente
e, por consequência, julgou extinto o feito, com fundamento no art. 487, inciso II, do CPC. Sem custas e honorários, nos termos do artigo 921, §5º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões,

o banco apelante alega que no curso da execução houve o início da vigência do Novo Código Civil (11/01/2003), que alterou o prazo prescricional de 20 para 5 anos, assim, o termo inicial da prescrição de 5 anos inicia-se a partir de 11/01/2003 (início da vigência do Novo Código Civil) e, deste modo, a prescrição se consumaria em 11/01/2008, contudo, o apelante se manifestou em 15/05/2007, não havendo que se cogitar qualquer prescrição intercorrente neste período.

Alternativamente, aduz que sempre cumpriu todas as determinações judiciais, não permanecendo inerte após a citação dos executados, sendo diversas as tentativas de recebimento do crédito com a realização de várias pesquisas de bens em nome dos recorridos, obtendo êxito, somente em 3/11/2022, com a penhora de 50% do imóvel matrícula nº 1.984 do CRI de Campo Verde/MT de propriedade do apelado.

Por fim, aduz
que
não se pode admitir a retroatividade dos efeitos de Lei 14.195/2021, publicada em 27/08/2021, para declarar a prescrição intercorrente de processos que estavam em andamento, considerando como termo inicial a primeira tentativa infrutífera de penhora.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso para que seja afastada a prescrição, determinando a remessa dos autos à Vara de origem para prosseguimento do feito.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID. 240664278).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A controvérsia diz respeito ao implemento da prescrição intercorrente no curso da Execução de Titulo Extrajudicial interposta pelo
BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A (BANCO SISTEMA S/A)
em face de
NILSON CARLOS DE MORAIS e SEBASTIÃO FERREIRA,
visando o recebimento do valor de R$12.334,85 oriundo do Instrumento Particular de Confissão, Composição de Dívida, Forma de Pagamento e Outras Avenças nº 0947.066712-3, firmado em 30/08/1996, no valor de R$ 11.239,16 que seria pago em 01 (uma) prestação, tendo o vencimento para o dia 01/08/1997.

Diante do inadimplemento, a presente demanda foi distribuída em 19/12/1997 (Id. 45252279 - Pág. 7) e em 12/02/1998 foi expedido mandado de citação endereçado à parte apelada (parte devedora) (id. 45252279 – pg. 34).

O executado Nilson Carlos De Morais foi citado em 02/04/1998 (Id. 81556095, pg. 38) e Sebastião Ferreira foi citado por Edital 29/03/1999 (Id. 81556095, pg. 62/63).

Em 28/07/1999, o processo foi suspenso com fundamento no artigo 791, III, do CPC/73 e somente prosseguiu em 16/04/2007 com pedido de penhora online, que resultou negativa (ID. 81556095 - Pág. 94).

Efetuada nova busca via Bacenjud em 20/10/2009, esta também retornou negativa (ID.

81556095).

Em 14/10/2010, o exequente pugnou pela penhora de um imóvel pertencente ao executado, o que foi deferido (ID. 81556096 - Pág. 15).

Realizada a penhora do imóvel (ID. 81556096 - Pág. 31) de matrícula n. 841 do CRI de Primavera do Leste/MT, pertencente ao executado Nilson Carlos De Morais. Intimado para se manifestar, o ora executado apresentou impugnação, aduzindo que o referido imóvel se tratava de bem de família, requerendo o levantamento da constrição. O apelante concordou com o levantamento, pugnando pela suspensão do feito.

Decorrido o prazo de suspensão, o apelante pugnou pela pesquisa via bacenjud, restando novamente infrutífera.

Houve novo pedido de suspensão do feito, intimado a dar prosseguimento, quedou-se inerte.

Em 12/03/2018, o processo foi extinto por abandono, vez que a parte exequente foi intimada para dar prosseguimento e manteve-se inerte. No entanto, a decisão foi anulada e determinou-se o andamento do feito (ID. 82207990).

Logrou êxito em localizar valores via Sisbajud realizada nos ids. 240664159/240664158, a qual bloqueou o montante total de R$ 11.087,42 (onze mil e oitenta e sete reais e quarenta e dois centavos) em nome do Apelado Sebastião Ferreira (“Sr. Sebastião”). Contudo, devidamente intimado, o recorrido alegou a impenhorabilidade da verba, tendo em vista os valores bloqueados se referirem a proventos de aposentadoria e conta poupança, portanto, impenhoráveis. Em 14/3/2022 ID. 240664173 foi determinada a liberação dos valores bloqueados.

Em Id. 81736612 o apelante requereu a penhora do imóvel de matrícula nº 1.984 do CRI de Campo Verde/ MT, na proporção ideal em nome do devedor Nilson Carlos De Morais, no montante de 50%. Também informou o falecimento do devedor Nilson, requerendo a inclusão no polo da inventariante Nilza Maria Machado De Morais. Em id. 87843245, restou formulado pedido de penhora de 50% do imóvel registrado sob a matrícula nº 842 do CRI de Campo Verde/ MT, o que foi em 29/06/2022
deferido
(ID. 240664189).

Em 03/11/2022, foi deferida a penhora no rosto dos autos da Execução de Título Extrajudicial de nº 0002107 - 60.1999.8.11.0037, vinculada à Carta Precatória de nº 0009876 -47.2017.8.11.0051, que se refere ao imóvel de matrícula nº 1.984 do CRI de Campo Verde/MT, que se encontrava em fase de expropriação. Na mesma decisão, também foi determinada a expedição de mandado de constatação, para que o Sr. Oficial de Justiça designado verificasse quem estaria sob a posse do imóvel de matrícula nº 842 do CRI de Campo Verde/ MT.

Em 12/02/2023, terceiros interessados se manifestaram no processo argumentando que o imóvel de matrícula n. 842 se trata de bem de terceiros.

Em Id. 240664254 - houve resposta do mandado de constatação referente à posse do imóvel de matrícula nº 842 do CRI de Campo Verde/ MT, no qual constou que o referido bem está livre e desocupado.

Em 11/05/2023, o exequente pugnou pela dilação de prazo para realizar a averbação no cartório, porém, até o momento, não há informações sobre o êxito.

Em Id. 240664264 o apelante informa as dificuldades enfrentadas junto ao cartório para proceder a averbação da penhora, requerendo a expedição de ofício visando a realização da penhora sobre 50% da propriedade do bem de matrícula nº 1.984 do CRI de Campo Verde/MT.

Intimado para se manifestar sobre a petição, o exequente pugna pelo prosseguimento do feito e que seja afastada eventual tese de prescrição.

Sobreveio a sentença de extinção do feito, pelo reconhecimento da prescrição intercorrente.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar ser incabível a aplicação no presente caso da nova redação do artigo 921 do Código de Processo Civil de 2015, atribuída pela Lei nº 14.195/2021.

Isto porque, a lei em questão entrou em vigor em 27/08/2021 e, dentre outros, alterou a redação do § 4º do artigo 921 do Código de Processo Civil, que passou dispor que: “
o termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo”
.

Assim, antes do advento da Lei nº 14.195/2021, o prazo prescricional intercorrente se iniciava após o lapso de um ano da suspensão da execução fundamentada na ausência de bens penhoráveis. A atual redação do § 4º do artigo 921 do CPC/2015 aplica-se aos atos processuais subsequentes a 27/08/2021.

Deveras, bem analisados os acontecimentos processuais e as regras aplicáveis sobre o instituto processual em voga, há que se manter a sentença que declarou a extinção do processo pela ocorrência da prescrição intercorrente.

Isto porque, em se tratando de execução de título extrajudicial, aplicável ao caso o prazo prescricional quinquenal, previsto no art. 206, § 5º, inc. I, do Código Civil, por se tratar de dívida líquida decorrente de instrumento particular.

Conforme trâmite processual narrado, verifica-se que a suspensão processual por ausência de bens dos executados pelo prazo de um ano, na forma do art. 791, III do CPC/73, ocorreu em 28/07/1999, e, até a presente data (outubro de 24) não foi possível a satisfação da obrigação.

Nesse contexto, incide a prescrição intercorrente, pois eternizar as demandas, afasta a segurança jurídica e a pacificação das relações processuais.

Em outras palavras: não há como eternizar a lide executiva, movimentando-se a máquina judiciária com reiteradas pesquisas e atos meramente protelatórios que não buscam a satisfação do “
quantum debeatur
”.

Nesse sentido, confira-se precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial. Execução de título extrajudicial. Contrato de locação. Prescrição trienal. Saldo remanescente do débito. Não localização de bens penhoráveis. Prescrição intercorrente. Ocorrência. Necessidade de intimação do exequente. Falta de prequestionamento. Súmulas 282/STF e 356/STF. Existência de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido não impugnado no recurso especial. Incidência da súmula 283/STF. Agravo interno improvido. 1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento central e suficiente para manter o acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula 283 do STF, segundo a qual: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles." 2. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp nº 1.898.874/DF - Rel. Min. Raul Araújo - 4ª Turma - DJe de 24-6-2022).

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INÉRCIA DO EXEQUENTE POR SETE DE ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. SÚMULA 150/STF. 1. Controvérsia acerca da prescrição intercorrente no curso de execução de título extrajudicial. 2. "Prescreve a execução no mesmo prazo da prescrição da ação" (Súmula 150/STF). 3. "Suspende-se a execução: [...] quando o devedor não possuir bens penhoráveis" (art. 791, inciso III, do CPC/73). 4. Ocorrência de prescrição intercorrente, se o exequente permanecer inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado. 5. Hipótese em que a execução permaneceu suspensa por sete anos sem que o exequente tenha adotado qualquer providência para a localização de bens penhoráveis. 6. Distinção entre abandono da causa, fenômeno processual, e prescrição, instituto de direito material. 7. Possibilidade, em tese, de se declarar de ofício a prescrição intercorrente no caso concreto, pois a pretensão de direito material prescreve em três anos. 8. Desnecessidade de prévia intimação do exequente para dar andamento ao feito. 9. Necessidade apenas de intimação do exequente, concedendo-lhe oportunidade de demonstrar causas interruptivas ou suspensivas da prescrição. 10. "O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição" ( REsp 1.589.753/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 31/05/2016). 11. Entendimento em sintonia com o disposto no novo Código de Processo Civil (art. 921, §§ 4º e 5º, CPC/2015). 12. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

(STJ - REsp: 1593786 SC 2016/0079221-7, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 22/09/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2016)

E, nos demais tribunais pátrios:

BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. 1. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL (CC, ART. 206, § 5º, I, C/C STF, SÚMULA Nº 150). 2. PROCESSO SUSPENSO QUANDO DA ENTRADA EM VIGOR DO NOVO DIPLOMA PROCESSUAL. PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE QUE COMEÇA A FLUIR UM ANO APÓS A ENTRADA EM VIGOR DO CPC/2015 ( CPC, ARTS. 1.056 E 921, §§ 1º E 4º). TESE FIXADA PELA 2ª SEÇÃO DO STJ NO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA NO RESP Nº 1.604.412/SC. 3. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE SOB A ÉGIDE DO CPC/2015, SEGUNDO REDAÇÃO ORIGINAL DOS §§ DO ART. 921. AUSÊNCIA DE CAUSA SUSPENSIVA QUE POSSA OBSTAR O TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTÃO INICIADO. INEXISTENTE SATISFAÇÃO DA EXECUÇÃO COM A EFETIVA LOCALIZAÇÃO E CONSTRIÇÃO DE BENS DOS DEVEDORES. SISTEMATIZAÇÃO LEGAL QUE ATENDE AO RECLAMO DA SEGURANÇA JURÍDICA E PACIFICAÇÃO DAS RELAÇÕES SOCIAIS, QUE NÃO PODEM SER ETERNIZADAS NO TEMPO. IMPOSSIBILIDADE MATERIAL DE SATISFAÇÃO DO CRÉDITO DO EXEQUENTE DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUE CONFIGURA A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECISÃO REFORMADA. 4. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARA JULGAR EXTINTO O PRESENTE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, SEM ÔNUS PARA AS PARTES. APLICABILIDADE DA LEI Nº 14.195/2021 QUE ALTEROU A REDAÇÃO DO § 5º DO ART. 921 DO CPC.RECURSO PROVIDO.
(TJ-PR 00345093320238160000 Maringá, Relator: Lauro Laertes de Oliveira, Data de Julgamento: 04/09/2023, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/09/2023)

PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. TÍTULO CONVERTIDO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. 1. Incide a prescrição intercorrente se o credor deixa de dar andamento ao processo, quedando-se inerte por prazo superior ao previsto para a cobrança. 2. O instituto da prescrição intercorrente visa atender a segurança jurídica e a pacificação das relações processuais, já que a satisfação do crédito não pode ser eternizada na via judicial. 3. Negou-se provimento ao recurso. (
TJ-DF 00183098020128070001 DF 0018309-80.2012.8.07.0001, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Data de Julgamento: 16/02/2022, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 14/03/2022)

Outrossim, os sucessivos pedidos de suspensão processual apenas eternizam um litígio, sem que haja a pacificação social, fim precípuo do Direito, em detrimento da celeridade, da efetividade processual e da duração razoável doprocesso.

Assim, tendo em vista que a sentença se encontra em consonância com o entendimento jurisprudencial dominante do STJ, não há como acolher a tese recursal.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso
.

Por fim, deixo de aplicar a sucumbência recursal, diante do não preenchimento dos requisitos necessários à sua fixação.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025